Tribunal: TJBA
Processo: 0516340-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0516340-56.2014.8.05.0001.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARLENE MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARLENE MENDES SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMAR COSTA DOS SANTOS

EMBARGADO: FABRICIO ALMEIDA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto pelo ESPÓLIO DE MARLENE MENDES SANTOS em face do acórdão de Id n° 9451380, que negou provimento ao agravo interno interposto pela mesma parte.

2. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso, contraditório, bem como faltou fundamentação adequada e violou o direito fundamental da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

4.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo
do mesmo
. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
não acolhidos
.

Tese de Julgamento:

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516340-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE MARLENE MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARLENE MENDES SANTOS e como apelada FABRICIO ALMEIDA MACIEL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .